Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0728724-98.2023.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 306 e art. 309, ambos da Lei 9.503/1997. O pedido liminar foi apreciado e indeferido em Plantão Judicial pelo Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 49073810). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator